Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-21.2025.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-21.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE CANDIDA FERREIRA - CPF: 921.560.701-30 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), TAMMY SHARON DA SILVA - CPF: 083.463.236-54 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), MARLENE CANDIDA FERREIRA - CPF: 921.560.701-30 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações cíveis interpostas por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI e MARLENE CANDIDA FERREIRA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente dívida, determinou a exclusão de negativação e fixou indenização em R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica apta a legitimar a cobrança e a negativação; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do quantum indenizatório e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e atribuindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

4.

A cessão de crédito comprova apenas a transferência do suposto crédito, não demonstrando a legitimidade da obrigação originária.

5.

Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, faturas e ficha cadastral, não constituem prova suficiente da contratação quando impugnados pelo consumidor.

6.

A apresentação de documento pessoal e biometria facial não comprova, por si só, a manifestação válida de vontade, nem afasta a possibilidade de uso indevido de dados.

7.

Incumbe ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica, sendo inviável exigir da parte autora prova negativa.

8.

Não comprovada a contratação, a negativação é indevida e enseja dano moral
in re ipsa.

9.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ diante da ausência de comprovação de inscrição preexistente legítima.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

11.

A taxa SELIC incide desde o evento danoso, à luz da Súmula 54 do STJ e da Lei no 14.905/2024.

12.

A majoração de honorários recursais depende de êxito da parte recorrida, sendo inaplicável em favor do recorrente vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança e a negativação em ações declaratórias de inexistência de débito.

2.

Documentos unilaterais e registros sistêmicos são insuficientes para comprovar contratação quando impugnados pelo consumidor.

3.

A negativação indevida gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

4.

A cessão de crédito não supre a ausência de prova da contratação originária.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 3o, § 2o, e art. 14, § 3o; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 286, 290, 293 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJMG, Apelação Cível 50007895220198130278, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI e MARLENE CANDIDA FERREIRA
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela segunda apelante em desfavor do primeiro apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 1.187,13, bem como para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos de crédito e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A parte ré interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 356341862).

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação postulando a reforma integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a existência da relação jurídica e a legalidade da cobrança, afirmando que o crédito discutido decorre de cessão de direitos oriundos de contrato celebrado originariamente com a empresa Pernambucanas, tendo sido regularmente transferido à apelante, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil.

Alega que foram juntados aos autos documentos suficientes para demonstrar a contratação, inclusive com utilização de biometria facial e apresentação de documento pessoal, bem como registros de utilização do cartão de crédito, inexistindo prova de quitação do débito pela parte autora.

Sustenta, ainda, que a ausência de notificação da cessão de crédito não impede a cobrança pelo cessionário, nos termos dos arts. 290 e 293 do Código Civil, de modo que a negativação realizada configura exercício regular de direito.

No tocante aos danos morais, afirma não estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, defendendo a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, pleiteando a redução do
quantum
indenizatório por reputá-lo desproporcional.

Insurge-se, também, contra o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora, pugnando pela aplicação da Súmula 362 do STJ, com incidência a partir do arbitramento da indenização.

Aduz, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora, ao fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos e deduzido pretensão infundada, requerendo sua condenação nos termos do art. 81 do CPC.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e adequação dos consectários legais.

Por sua vez, a parte autora MARLENE
CANDIDA FERREIRA interpôs recurso de apelação salienta que o montante arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) se mostra insuficiente para compensar os danos suportados e para cumprir a função pedagógico-punitiva da condenação, notadamente diante da gravidade da conduta consistente na inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, a qual configura dano moral
in re ipsa.

Aduz que a parte ré não comprovou a existência da relação jurídica, tampouco apresentou contrato válido ou qualquer documento apto a demonstrar a origem da dívida, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e reforça a ilicitude da negativação.

Defende, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem fixado valores superiores em hipóteses análogas, pugnando pela majoração da indenização para patamar entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, também, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório e os honorários advocatícios, mantidos os demais termos da sentença.

Devidamente intimados, as partes apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por MARLENE CANDIDA FERREIRA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, alegando ter sido indevidamente inscrita em cadastros de inadimplentes em razão de débito cuja origem desconhece, postulando a declaração de inexistência da dívida, a exclusão da negativação e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência, por meio da qual o Magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.187,13, determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos de crédito, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária e juros pela taxa SELIC desde o evento danoso, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...) Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na decisão saneadora.

A parte autora nega categoricamente ter celebrado qualquer contrato com a empresa PERNAMBUCANAS ou com a requerida, afirmando desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome.

Por outro lado, a parte requerida sustenta que a autora celebrou contrato de cartão de crédito com a empresa PERNAMBUCANAS, utilizou o cartão e não adimpliu com suas obrigações, o que justificaria a negativação. Alega ainda que adquiriu os direitos creditórios da referida empresa por meio de cessão de crédito devidamente formalizada.

Para comprovar suas alegações, a requerida juntou aos autos: (i) certidão de registro da cessão de crédito; (ii) cadastro de cartão PERNAMBUCANAS em nome da autora; e (iii) faturas do cartão de crédito.

Ocorre que, analisando detidamente os documentos apresentados pela requerida, verifica-se que estes não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida entre a autora e a empresa originária do crédito.

Com efeito, a requerida não juntou aos autos o contrato original de cartão de crédito devidamente assinado pela autora ou qualquer outro documento que demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora em contratar os serviços.

Os documentos apresentados consistem em telas sistêmicas e faturas unilateralmente produzidas, que, por si só, não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica válida, especialmente quando contestada veementemente pela parte contrária.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que telas sistêmicas, por serem documentos produzidos unilateralmente, não constituem prova suficiente da existência de relação jurídica, conforme se depreende dos seguintes julgados:

(...)

No caso em apreço, a requerida limitou-se a apresentar documentos unilaterais, sem demonstrar de forma inequívoca a contratação pela autora. Não há nos autos contrato assinado, gravação de atendimento telefônico ou qualquer outro meio de prova que demonstre a manifestação de vontade da consumidora.

Ressalte-se que, em casos como o presente, em que se discute a existência de relação jurídica, não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa (prova diabólica), cabendo à parte requerida, que alega a existência do vínculo contratual, o ônus de comprová-lo, especialmente considerando a inversão do ônus da prova determinada nos autos.

Nesse contexto, não tendo a requerida se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, deve prevalecer a versão apresentada pela autora, no sentido de que não celebrou contrato com a empresa originária do crédito e, portanto, não reconhece o débito que ensejou a negativação de seu nome.

Assim, conclui-se pela inexistência de relação jurídica entre a autora e a empresa originária do crédito cedido, o que torna ilegítima a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.

Estabelecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a ilegitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, passo à análise do pedido de indenização por danos morais.

É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo efetivo.

Embora a ré sustente a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de existir outra anotação em nome da autora, verifica-se que, conforme o extrato de consulta aos órgãos de proteção ao crédito (Id. 192666417), há de fato registro em nome da autora referente ao credor BRASIL TECPAR SERVIÇOS DE TELEC, no valor de R$ 204,80 (duzentos e quatro reais e oitenta centavos), entretanto, tal inscrição foi realizada em 09/11/2024, sendo, portanto, posterior à restrição ora discutida, datada de 27/08/2023.

Assim, não há como aplicar a Súmula 385 do STJ, que pressupõe a existência de inscrição preexistente legítima, circunstância não demonstrada nos autos, mantendo-se, por conseguinte, o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da negativação indevida.

Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados os seguintes critérios: a) a extensão do dano; b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; c) as condições psicológicas das partes; d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima; e) a função pedagógica da indenização.

No caso em apreço, considerando a gravidade do dano (inscrição indevida em cadastros de inadimplentes), a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.187,13 (um mil, cento e oitenta e sete reais e treze centavos), referente ao contrato no 1780433720201208.

Determino a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC, a partir do evento danoso (27/08/2023), nos termos da Lei no 14.905/2024.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento),
sobre o valor do proveito econômico obtido,
nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se a parte ré logrou demonstrar a regularidade da relação jurídica que embasou a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, de modo a justificar a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; e (ii) subsidiariamente, se é caso de majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, conforme postulado no recurso da autora.

De início, é incontroverso que a relação jurídica discutida nos autos possui natureza consumerista, uma vez que envolve fornecimento de serviços financeiros, ainda que decorrentes de cessão de crédito, razão pela qual se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a atividade desempenhada pela parte ré se enquadra no conceito legal de serviço previsto no art. 3o, § 2o, do CDC, sendo aplicáveis, portanto, as normas protetivas do consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva e à distribuição do ônus da prova.

Assim, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Além disso, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o fornecedor a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

No caso, embora a parte ré/apelante sustente ter comprovado a origem do débito, a contratação originária e a regular cessão do crédito, os elementos probatórios por ela carreados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a efetiva constituição da relação jurídica imputada à autora.

Com efeito, a contestação veio instruída com a certidão de registro de cessão de crédito, ficha cadastral intitulada “Cadastro Cartão Pernambucanas Elo Mais”, cópia de documento pessoal, imagem fotográfica apontada como biometria facial e fatura referente a suposta utilização do cartão.

Ocorre que tais elementos, ainda que considerados em conjunto,
não bastam para comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora
.

A certidão de cessão de crédito, por si só, apenas evidencia que determinado crédito foi transferido da cedente à cessionária, mas
não comprova a higidez da obrigação originária
, tampouco supre a ausência de prova segura da contratação pela consumidora. Em outras palavras, a cessão demonstra a transferência do alegado crédito, mas não a sua legitimidade material perante a devedora apontada.

De igual modo, a ficha cadastral juntada pela ré não se reveste de força probatória bastante para comprovar a celebração do contrato, uma vez que se trata de documento unilateral, desacompanhado de elementos técnicos idôneos que revelem aceite eletrônico rastreável, assinatura dotada de autenticidade verificável, gravação de contratação, logs do procedimento digital, comprovante de entrega e desbloqueio do cartão ou qualquer outro dado apto a demonstrar, de forma objetiva, que a autora anuiu com a avença.

Também a juntada de cópia do documento pessoal e de fotografia atribuída à autora não resolve a deficiência probatória. Tais elementos, isoladamente, apenas indicam que dados e imagem da consumidora foram utilizados no procedimento, mas
não afastam a possibilidade de uso indevido dessas informações
, nem equivalem à prova da contratação válida.

A mera existência de imagem facial ou de documento pessoal não substitui a demonstração da manifestação de vontade livre e informada da parte contratante.

No mesmo sentido, as faturas e telas sistêmicas apresentadas pela requerida, porque produzidas unilateralmente, não têm aptidão, por si sós, para comprovar a origem lícita do débito quando especificamente impugnadas pela consumidora.

Em relações de consumo, especialmente nas hipóteses em que se discute a própria existência do vínculo contratual, incumbia à fornecedora exibir prova minimamente robusta da contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

Cumpre lembrar que, à luz do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, vale dizer, a efetiva existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança.

Ademais, tratando-se de típica relação de consumo, como dito, incidem as normas protetivas do CDC, inclusive no que concerne à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço e à facilitação da defesa da parte hipossuficiente.

Nesse cenário, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar a contratação, correta a sentença ao
declarar a inexistência do débito
e determinar a exclusão definitiva da inscrição restritiva.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA.
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O réu não produziu prova da eficácia da avença,
especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente, hipervulnerável, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). 4. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação. (...) Tese de julgamento: 1.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral
. (...)
(TJMT. N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025, DJe 19/02/2025) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. 'QUANTUM'. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito,
é do réu o ônus de provar a existência da relação jurídica que culminou com a inscrição do nome da suposta devedora em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
II. O dano moral, nos casos de negativação indevida, decorre do próprio ato ilícito, tratando-se de dano 'in re ipsa', que prescinde da efetiva comprovação do prejuízo. III. Considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em situações análogas, reputa-se razoável e proporcional a quantia já fixada de R$10 .000,00 (dez mil reais) para reparar os danos morais decorrentes de negativação indevida.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50007895220198130278, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 25/11/2024, Câmaras Cíveis / 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 26/11/2024) (g.n.)

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, quando não demonstrada a origem legítima da dívida, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial. O abalo decorre do próprio fato da negativação indevida, por atingir a honra objetiva e a credibilidade da pessoa perante o mercado.

Também não prospera a tese defensiva fundada na existência de apontamentos pretéritos, pois, embora a ré tenha invocado a Súmula 385 do STJ em sua contestação, não se extrai dos elementos trazidos ao processo demonstração segura de inscrição preexistente legítima apta a afastar a indenização; houve, quando muito, mera alegação genérica desacompanhada de documentação idônea e suficientemente individualizada para esse fim.

No que toca
ao
quantum
indenizatório
, não assiste razão à autora/apelante.

A indenização foi fixada em
R$ 5.000,00
, valor que, nas peculiaridades do caso, mostra-se adequado e suficiente para atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem importar enriquecimento sem causa da parte ofendida nem se revelar inexpressivo a ponto de estimular a reiteração da conduta ilícita.

A fixação do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da lesão, a extensão do dano, a repercussão do ilícito e a condição econômica das partes.

No caso concreto, embora a negativação indevida efetivamente configure ofensa indenizável, não se evidenciam circunstâncias excepcionais que imponham a elevação do montante arbitrado, razão pela qual a verba fixada na origem se mostra compatível com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas e suficiente para reparar o dano experimentado.

Desse modo, não se vislumbra razão jurídica apta a justificar a majoração ou a redução do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

No que tange
ao termo inicial dos consectários legais
, também assiste razão à parte ré.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Ademais, com o advento da Lei no 14.905/2024, que conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, passou-se a adotar a taxa SELIC como índice único de atualização, englobando correção monetária e juros de mora, razão pela qual sua incidência, de forma unificada, deve ocorrer desde o evento danoso, não havendo falar na aplicação isolada da Súmula 362 do STJ, concebida sob a sistemática anterior.

Por fim,
não há falar em majoração da verba honorária
nos moldes pretendidos pela autora apenas em razão da interposição de seu próprio recurso.

A incidência do art. 85, §11, do CPC pressupõe, em regra, a atuação recursal exitosa da parte recorrida contra o apelo da parte vencida, não servindo o dispositivo como fundamento para majorar honorários em favor do recorrente que não obtém provimento.

Por outro lado, igualmente não merece acolhimento a pretensão da ré de afastar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto foi ela quem deu causa à demanda, diante da cobrança e negativação amparadas em débito não comprovado.

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas partes,
mantendo-se inalterados os termos da sentença impugnada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência
em desfavor da parte ré/apelante em mais 2% (dois por cento), observados os parâmetros fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026